Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748027-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DAVYS LUIS PAXIUBA DUNCAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) para verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do agravado formulado por ele (id 248861240 e 252674862 dos autos originários). O agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução e delonga a satisfação do interesse do credor em realizar o seu crédito. Cita os arts. 797 e 835 do Código de Processo Civil. Sustenta que o ofício à Superintendência de Seguros Privados (Susep) permite a verificação da existência de valores que equiparam-se a aplicações financeiras e ocupam o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora. Argumenta que o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) não abrange os valores que se busca com a medida pretendida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a expedição do ofício é imprescindível para realização da medida, tendo em vista que é impossível a adoção da medida por meios próprios. Registra que foram realizadas consultas de bens do agravado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo, sem resultado satisfatório. Afirma que os valores de planos de previdência privada não são verbas de natureza alimentar enquanto não resgatados. Ressalta que os valores mantidos em planos de previdência privada não se confundem com os proventos de aposentadoria, mas sim de investimento e podem sujeitar-se à penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77986583). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso essa seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[1] Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Inexiste óbice para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário estiver demonstrado. Essa possibilidade decorre da prestação jurisdicional adequada e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que pesquisas de bens do agravado foram realizadas para a satisfação do crédito inicial de R$ 137.094,81 (cento e trinta e sete mil e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que foram infrutíferas (id 114003640, 114416743, 167068931, 169745590, 215607967 e 215793559 dos autos originários). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em análise. Não foram realizadas pesquisas pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib), por exemplo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento no sentido de que a expedição de ofício para requisição proveniente de bancos de dados de órgãos públicos é medida excepcional. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377623, 07248290320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. A análise do perigo de dano é desnecessária em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso porquanto ambos os requisitos são cumulativos. Concluo em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.